Tribunal: STF
Processo: HC 87164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem na Extensão em Extensão na Medida Cautelar
 no Habeas Corpus. 2. Pedido de extensão de WELINGTON CORREA DA
COSTA dos efeitos da decisão que deferiu medida liminar em favor do
paciente LYDIO DA HORA SANTOS no HC no 87.164-RJ, na forma do art.
580 do CPP. 3. Superveniência de decisão de mérito no HC no
87.164-RJ, com deferimento da ordem pela 2ª Turma. 4. Em hipótese de
 constrangimento ilegal no curso da ação penal em razão do excesso
de prazo, há de se considerar a influência do comportamento
processual do réu e de sua defesa para o transcurso do lapso
temporal da instrução penal. 5. Ausência de plausibilidade jurídica
do pedido de extensão. No caso, não se caracteriza o constrangimento
 ilegal por parte do Superior Tribunal de Justiça no curso do HC no
43.119-RJ tendo em vista que o retardamento do julgamento vincula-se
 à diligência probatória adotada com anuência do requerente. Não
obstante, o tema "excesso de prazo" não foi suscitado no habeas em
tramitação perante o STJ. 6. Em princípio, seria o caso de não
conhecimento da ordem. Todavia, o lapso temporal transcorrido na
instrução do processo, sem julgamento sequer da 1ª instância, impõe
o reconhecimento de excesso de prazo em função do fato de que o
requerente estaria preso preventivamente há mais de 1 ano e 5 meses.
 7. Não conhecimento do pedido de extensão e deferimento de ofício
da ordem de habeas corpus em favor do requerente por excesso de
prazo da prisão preventiva, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP